Tribunal: TJSP
Processo: 1017723-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão do espólio à condenação da SPPREV no pagamento dos proventos que a pensionista deixou de receber. Suspensão do benefício por falta de recadastramento (prova de vida). Ausência de ilegalidade na conduta da autarquia. LCE no 1.010/07, Dec. no 55.089/09, alterado pelo Dec. no 58.799/12 e Portarias SPPREV nos 72/2011e 300/12. Recadastramento que revela medida de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão do espólio à condenação da SPPREV no pagamento dos proventos que a pensionista deixou de receber. Suspensão do benefício por falta de recadastramento (prova de vida). Ausência de ilegalidade na conduta da autarquia. LCE no 1.010/07, Dec. no 55.089/09, alterado pelo Dec. no 58.799/12 e Portarias SPPREV nos 72/2011e 300/12. Recadastramento que revela medida de segurança para evitar fraudes em prejuízo do erário público. Doença incapacitante que não afasta a necessidade do recadastramento, ante a possibilidade de visita domiciliar para este fim. Ausência de requerimento administrativo visando o restabelecimento da pensão, possível após regularização do recadastramento. Suspensão do pagamento que não importa em extinção do benefício. Pretensão que depende de análise de informações não levadas ao conhecimento da SPPREV. Hipótese em que evidenciada a falta de interesse de agir. Entendimento exarado pelo C. STF (RE no 631.240/MG – Tema no 350). Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017723-60.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DA GLÓRIA RODRIGUES NATUCCI (ESPÓLIO), é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
2
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053
Apelante: Maria da Glória Rodrigues Natucci
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 14.350
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão do
espólio à condenação da SPPREV no pagamento dos
proventos que a pensionista deixou de receber. Suspensão
do benefício por falta de recadastramento (prova de vida).
Ausência de ilegalidade na conduta da autarquia. LCE no
1.010/07, Dec. no 55.089/09, alterado pelo Dec. no
58.799/12 e Portarias SPPREV nos 72/2011e 300/12.
Recadastramento que revela medida de segurança para
evitar fraudes em prejuízo do erário público. Doença
incapacitante
que
não
afasta
a
necessidade
do
recadastramento, ante a possibilidade de visita domiciliar
para este fim. Ausência de requerimento administrativo
visando o restabelecimento da pensão, possível após
regularização
do
recadastramento.
Suspensão
do
pagamento que não importa em extinção do benefício.
Pretensão que depende de análise de informações não
levadas ao conhecimento da SPPREV. Hipótese em que
evidenciada a falta de interesse de agir. Entendimento
exarado pelo C. STF (RE no 631.240/MG – Tema no 350).
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do
mérito (art. 485, VI, CPC) mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Espólio de Maria da Gloria Rodrigues Natucci, representado pela
inventariante Angela Maria Natucci Hette contra a r. sentença de fls.
68/73, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo, sem
análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, pelo reconhecimento de ausência superveniente do
interesse de agir. Em razão da sucumbência, a parte autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado dado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
3
causa.
Em suas razões recursais alega, em suma, que (i)
Maria da Glória era titular do benefício de pensão em razão da morte de
seu esposo, não tendo recebido por ele desde o ano de 2012 até seu
falecimento em 04/09/14; (ii) fora acometida de Mal de Alzheimer, cujo
quadro evoluiu até que ela não mais possuía capacidade para responder
por seus atos; (iii) teve usurpado seu direito de receber pela pensão e,
por estar acometida de grave doença não opôs resistência, por não
possuir entendimento do caráter ilícito da suspensão; (iv) é intolerável a
suspensão do pagamento por força de ausência normativa que permita,
sendo recomendável a manutenção da pensão até auditoria; (v) há
precedentes em abono à sua tese; (vi) em observância ao princípio da
causalidade o ônus da sucumbência deve recais sobre quem deu causa à
propositura da ação, no caso, a apelada (fls. 77/99).
Contrarrazões à fls. 104/110.
É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado, devendo, por isso,
ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.
A presente ação de cobrança foi ajuizada pelo
Espólio de Maria da Glória Rodrigues Natucci, visando o pagamento de
vencimentos que entende seriam devidos à pensionista no período entre
janeiro de 2012 até 04/09/14, data de seu falecimento.
De acordo com a inicial, Maria da Glória era
pensionista da SPPREV em razão da morte de seu esposo, instituidor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
4
pensão. Acrescenta que fora ela acometida de Mal de Alzheimer,
motivo pelo qual, com a evolução da doença, passou a não possuir
capacidade de responder pelos seus próprios atos.
E embora preenchesse todos os requisitos para
manutenção do benefício, em janeiro de 2012 o pagamento fora
suspenso. Sendo assim, tratando-se de pecúnia de natureza alimentar,
intolerável a suspensão sem supedâneo normativo que assim permitisse,
devendo, de todo modo, manter-se a pensão até auditoria.
A instruir a exordial, foram juntados os seguintes
documentos: certidão de óbito atestando seu falecimento em 04/09/14,
em razão de “acidente vascular encefálico” (fls. 09/10); demonstrativos
de pagamentos do benefício pertinente a agosto/2004, janeiro/2007,
março/2008, dezembro/2009 (fls. 12/13); escritura pública de inventário
e partilha (fls. 19/24 e 26/31).
Em contestação, informou a parte requerida que a
suspensão do pagamento deu-se apenas a partir de abril de 2013
(conforme documentação coligida a fls. 50/54), o que ocorreu ante a
ausência de recadastramento da beneficiária, nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07 e Decreto no 55.089/09.
Acrescentou que não houve qualquer requerimento administrativo para
levantamento dos valores pertinentes, a evidenciar a falta de interesse de
agir (fls. 01/45).
A r. sentença foi então proferida, julgando extinto o
processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, pelo reconhecimento de ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
5
superveniente do interesse de agir.
Daí adveio o presente recurso.
Pois bem.
Desde logo, deve-se observar que, conquanto alegue
a parte autora que a pensionista Maria da Glória fora acometida de Mal
de Alzheimer, não há qualquer documento médico neste sentido, ou
mesmo, prova de incapacidade ou interdição decretada judicialmente,
ainda que constem informações que ela passou a não possuir capacidade
de responder pelos seus próprios atos.
De outra parte, restou demonstrado pela SPPREV
que os pagamentos ocorreram até março de 2013, portanto, descabe
falar em suspensão desde janeiro de 2012, como pontuado na inicial.
Patente, ademais, que a suspensão no pagamento do
benefício deu-se em razão da ausência de recadastramento da
beneficiária, que deve ocorrer anualmente, no mês de seu aniversário.
A respeito, a Lei Complementar Estadual no
1.010/07, que dispôs sobre a criação da SPPREV, entidade gestora do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) e do
Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo
(RPPM), assim disciplinou:
Artigo 3o - A SPPREV tem por finalidade administrar o Regime
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de
cargos efetivos - RPPS e o Regime Próprio de Previdência dos
Militares do Estado de São Paulo - RPPM, cabendo-lhe:
I - a administração, o gerenciamento e a operacionalização dos
regimes;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
6
II - a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios
assegurados pelos regimes;
III - a arrecadação e cobrança dos recursos e contribuições
necessários ao custeio dos regimes;
IV - a gestão dos fundos e recursos arrecadados; e
V - a manutenção permanente do cadastro individualizado dos
servidores públicos ativos e inativos, dos militares do serviço
ativo, dos agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou
reformado, e respectivos dependentes, e dos pensionistas. (g.n.)
Ademais, foi também editado o Decreto no
55.089/09, alterado pelo Decreto no 58.799/12, tratando sobre o
recadastramento geral dos inativos e dos pensionistas de servidores
falecidos:
Artigo 1o - Devem se recadastrar anualmente, no mês de seu
aniversário, os inativos da Administração Direta do Poder
Executivo e das Autarquias do Estado e os pensionistas de
servidores falecidos.
§1o - Os inativos e pensionistas de servidores falecidos que forem
convocados e efetuarem o recenseamento pela SPPREV até o mês
de seu aniversário ficam dispensados de se recadastrarem naquele
ano;
§2o - O recadastramento dos inativos e dos pensionistas de
servidores falecidos será coordenado pela São Paulo Previdência
- SPPREV.
Artigo 2o - O recadastramento de que trata este decreto aplica-se
também aos beneficiários que recebem complementação de
aposentadoria
pelo
Poder Executivo,
pensão da
Revolução
Constitucionalista de 1932, a que se refere à Lei no 1.890, de 18 de
dezembro de 1978, alterada pela Lei no 3.988, de 26 de
dezembro de
1983, pensões
parlamentares
e
pensões
de
caráter especial.
Parágrafo único - O recadastramento a que se refere este artigo
será coordenado pelo Departamento de Despesa de Pessoal do
Estado, da Coordenação da Administração Financeira, da
Secretaria da Fazenda.
Artigo 3o - O recadastramento deverá ser feito nas agências do
Banco do Brasil S/A.
Artigo 4o - Aqueles que não se recadastrarem nos termos
estabelecidos neste decreto, terão suspensos os pagamentos dos
proventos e dos valores das pensões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
7
§1o - Os inativos e pensionistas convocados pela SPPREV para a
realização
do
censo
previdenciário
deverão
obrigatoriamente comparecer em local e horário designado,
sob pena de suspensão de seus pagamentos.
§2o - Os pagamentos a que se refere o “caput” deste artigo serão
restabelecidos quando da regularização do recadastramento.
Artigo 5o - A Secretaria da Fazenda e a São Paulo Previdência -
SPPREV, no uso de suas competências, expedirão normas e
orientações complementares com vistas ao cumprimento deste
decreto, inclusive para decidir sobre casos especiais.
Artigo 6o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, ficando
revogado o Decreto no 51.245, de 3 de novembro de 2006. (g.n.)
Portanto, a suspensão efetivada, ao reverso do que
aponta a parte autora em sua inicial, deu-se em estrita observância ao
que prevê os comandos normativos supratranscritos, não havendo que
se falar em qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública.
Aliás, tal determinação revela uma medida de
segurança com o intuito de que sejam evitados golpes, fraudes ou
levantamento de valores em prejuízo do erário público.
Em tal cenário, sendo Maria da Glória pensionista,
caberia a ela proceder ao recadastramento o que, evidentemente não
fora feito.
Ainda que se possa argumentar (embora sem que
tenha restado comprovado nos autos) ser a beneficiária portadora de
doença incapacitante, tal, por si só, não afasta o dever de proceder ao
recadastramento.
A respeito, vale transcrever dispositivos vigentes no
ano de 2012 e 2013, pertinentes à época dos fatos aqui narrados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
8
Portaria SPPREV no 72/2011
Art. 5o - Os inativos e pensionistas civis e militares
impossibilitados de locomoção por motivo de saúde, para os fins
de realização do recadastramento, poderão solicitar a visita
domiciliar por servidor da SPPREV, desde que encaminhado
com antecedência à SPPREV, atestado médico que comprove sua
condição.
Parágrafo 1o - O pedido deverá ser formulado, preferencialmente,
através do teleatendimento (11) 2902.6909 e (11)4002.7738, a
partir do mês anterior ao do recadastramento, para que seja
agendada a visita.
Parágrafo 2o - O servidor designado para a visita domiciliar,
deverá, obrigatoriamente, apresentar ao solicitante da visita a sua
cédula de identidade e a credencial especialmente expedida pela
SPPREV para essa finalidade. (g.n.)
Portaria SPPREV no 300/12
Art. 5o - Os inativos e pensionistas civis e militares, residentes no
Estado de São Paulo, impossibilitados de locomoção por motivo
de saúde, para os fins de realização do recadastramento, poderão
solicitar a visita domiciliar por servidor da SPPREV ou pessoa
designada pela autarquia, desde que requerida com antecedência
mínina de 1(um) mês antes do mês do aniversário, sob pena de
suspensão do benefício.
§ 1o - O pedido deverá ser formulado, preferencialmente, através
do teleatendimento 0800 777 7738 ou, excepcionalmente, nos
Postos de Atendimento da SPPREV. Deverá ser encaminhado via
correio, ou entregue pessoalmente nos Postos de Atendimento da
SPPREV o atestado médico que comprove a condição de
impossibilidade de locomoção.
§ 2o - O servidor da SPPREV ou pessoa designada pela autarquia
para realização da visita domiciliar deverá, obrigatoriamente,
apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de identidade e a
credencial expedida pela SPPREV. 3
§ 3o - Os inativos e pensionistas civis e militares residentes em
casas de repouso ou internados em hospitais, localizados no
Estado de São Paulo, poderão, em caráter excepcional,
apresentar cópia autenticada dos documentos do recadastramento (cédula de identidade (RG/identificação
funcional), e do seu cartão de identificação do contribuinte
(CIC/CPF-MF), comprovante de residência atualizado, com
validade máxima de 90 dias).
§4o - Os inativos e pensionistas civis e militares, residentes fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
9
do Estado de São Paulo, impossibilitados de locomoção por
motivo de saúde, para os fins de realização do recadastramento
deverão enviar à SPPREV a Declaração de Vida e Estado Civil,
nos termos do artigo 4o desta Portaria. (g.n.)
Como se vê, as portarias editadas pela SPPREV
(inclusive
posteriormente),
que
disciplinam
a
respeito
do
recadastramento de inativos e pensionistas, sempre dispuseram acerca
da possibilidade de visita domiciliar por servidor da autarquia para este
fim. E nada consta nos autos de que tal tenha sido negado pela
requerida.
De se anotar que o próprio sítio eletrônico da
autarquia ré trata minuciosamente a respeito dos procedimentos a serem
tomados em caso de suspensão do benefício por falta de
recadastramento (http://www.spprev.sp.gov.br/recadpensio.aspx).
Com tal quadro, não sendo o recadastramento feito
pela pensionista, pessoalmente ou a domicílio, e não tendo ele sido
providenciado por seu representante legal, não se pode imputar à
requerida qualquer irregularidade como afirmado pela parte requerente.
Feitas estas considerações, constata-se que era
mesmo caso de acolher-se a preliminar arguida pela requerida quanto a
ausência de interesse de agir, exatamente como o fez a r. sentença.
Note-se que não há qualquer alegação ou mesmo
comprovação, de que houve requerimento para o restabelecimento da
pensão pela pensionista antes de seu falecimento, ou mesmo,
posteriormente, pelo Espólio para regularização da situação aqui em
comento (levantamento de valores suspensos), nos moldes previstos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
10
parágrafo segundo do artigo 4o do decreto supramencionado. Até
porque, a suspensão do pagamento não importa em extinção do
benefício.
E sobre o tema, bem destacou a Da. Magistrada
sentenciante, acerca de decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral, no julgamento Recurso Extraordinário no
631.240/MG (Tema no 350), assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento
do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes
de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o
prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a
exigência de prévio requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão
de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever
legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. [...] 9. Recurso extraordinário
a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro
grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora
rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
11
dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha
as
provas
necessárias
e
profira
decisão
administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a data do
início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do
interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220
DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (g.n.)
Insta ressaltar excertos extraídos do v. acórdão
proferido:
“[...]
15. A concessão dos benefícios previdenciários em geral ocorre
a partir de provocação do administrado, isto é, depende
essencialmente de uma postura ativa do interessado em obter o
benefício. [...]
16. Assim, se a concessão de um direito depende de
requerimento, não se pode falar em lesão ou ameaça a tal direito
antes mesmo da formulação do pedido administrativo. O prévio
requerimento de concessão, assim, é pressuposto para que se
possa acionar legitimamente o Poder Judiciário. Eventual lesão a
direito decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento
total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua
apreciação (isto é, quando excedido o prazo de 45 dias previsto no
art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991). Esta, aliás, é a regra geral
prevista no Enunciado 77 do Fórum Nacional dos Juizados
Especiais Federais
FONAJEF (“O ajuizamento da ação de
concessão de benefício da seguridade social reclama prévio
requerimento administrativo”).
17. Esta é a interpretação mais adequada ao princípio da
separação de Poderes. [...] Mas, se o reconhecimento do direito
depende de requerimento, não há lesão ou ameaça possível antes
da formulação do pedido administrativo. Assim, não há
necessidade de acionar o Judiciário antes desta medida.
[...]
19. É muito importante não confundir como às vezes faz a
jurisprudência
a exigência de prévio requerimento com o
exaurimento das vias administrativas. [...] o requisito do prévio
requerimento se satisfaz com a mera postulação administrativa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
12
benefício, perante a primeira instância com atribuição para
conhecê-lo, enquanto o exaurimento significa a efetiva utilização
de todos os recursos administrativos cabíveis.
[...]
29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em
dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou
vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor
(concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e
respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento
ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos
de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa,
restabelecimento, manutenção etc.).
[...]
33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a
obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio
requerimento administrativo de concessão deve implicar a
extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por
ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam
ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é
necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em
juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda,
uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio
requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia
Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do
interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.
[...]
E, inexistindo, na hipótese, pedido administrativo
para a regularização e, consequentemente, levantamento de valores,
referentes aos pagamentos suspensos por falta de recadastramento, e
tratando-se de pretensão que depende da análise de informações não
levadas ao conhecimento da SPPREV (prova de vida), não há como
reconhecer o interesse de agir na hipótese, não restando sequer
configurado qualquer conflito a ser dirimido nesta seara judicial.
Destarte, era mesmo caso de extinção do processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017723-60.2017.8.26.0053 -Voto no 14.350
13
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Neste sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO Servidor público estadual falecido Pretensão da
viúva ao recebimento dos valores de aposentadoria não pagos por
ausência de recadastramento Valores que se inserem na herança
do ex-servidor Ausência de postulação administrativa formulada
por representante do espólio e de resistência da autarquia ao
deferimento da pretensão Falta de interesse de agir Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1010218-57.2013.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/07/2015; Data de Registro: 28/07/2015)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator